Tribunal: TJPA
Processo: 0818318-31.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0818318-31.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE MOSQUEIRO

FISCAL DA LEI: JOEL ARNOUD SAMPAIO, FABIO DERICK BARBOSA DA CRUZ, LUAN GABRIEL NASCIMENTO DA COSTA, DANILO MOISÉS LOBO TRINDADE SENA, ABNER BRENO LIMA DOS SANTOS, GABRIEL HELOI MOTA PEREIRA, ANDRE LUIZ LAMEIRA DA SILVA, RAFAEL FERREIRA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0818318-31.2023.8.14.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM E JUÍZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1º, § 1°, DA LEI N° 12.850/2013. Inexistência de elementos probatórios capazes de demonstrar a associação estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, características necessárias para a configuração de organização criminosa, art. 1º, § 1º, da Lei n.º 12.850/2013. Conflito procedente. Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo procedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0818318-31.2023.8.14.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, em face do MM. Juízo de Direito Vara Distrital de Mosqueiro/PA.

O presente conflito está vinculado à Ação Penal de nº 0801249-35.2023.814.0501.

Os autos foram distribuídos inicialmente ao MM. Juízo Direito da Vara Distrital de Mosqueiro/PA, que declinou da competência, determinando a remessa à Vara de Combate ao crime organizado da capital.

O MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital, por sua vez, entendeu que no caso dos autos não há elementos concretos da existência de organização criminosa, suscitando o conflito negativo de competência.

Parecer ministerial pela procedência do presente conflito, com a fixação da competência da Vara Distrital de Mosqueiro/PA, ora suscitado, para processar e julgar o feito.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Conheço do conflito, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

Narra o inquérito policial nº 00031/2023.100327-0 que “Os nacionais JOEL ARNOUD SAMPAIO, FÁBIO DERICK BARBOSA DA CRUZ, GABRIEL HELOI MOTA PEREIRA, ABNER BRENO LIMA DOS SANTOS, DANILO MOISÉS LOBO TRINDADE SENA, LUAN GABRIEL NASCIMENTO DA COSTA, RAFAEL FERREIRA SANTANA e ANDRÉ LUIS LAMEIRA DA SILVA foram presos em flagrante delito, em 23/07/2023, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento, art. 33 da Lei de Drogas e art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

De acordo com a peça informativa, a polícia militar recebeu denúncia anônima de que em uma residência no distrito de Mosqueiro, localizada na Rua Cruzeirense nº 202, Bairro Aeroporto, estava ocorrendo uma festa, com o volume do som muito alto. Consta que ao chegar ao local, a guarnição foi recebida por JOEL ARNAUD SAMPAIO, soldado da polícia militar, ocasião em que foi constatada a existência de Mandado de Prisão de nº 0004447-35.2017.8.14.0401.01.0004-18 em seu nome. Menciona que ao ingressarem no imóvel, a fim de evitar a fuga de JOEL, os policiais perceberam que havia muitas pessoas, bem como que um rapaz tentou jogar uma sacola para o lado de fora, sendo encontrado 03 pistolas, sendo: 1 pistola da marca Taurus, Modelo G2C (numeração ACJ 298845), com carregador; 1 pistola da marca Taurus, Modelo G2C (numeração ACK 421001), com carregador, 1 pistola da marca Taurus, Modelo PT 380, com numeração duvidosa, 39 munições da marca CBC intactas, 01 fuzil com 44 munições CBC 5.56 intactas, 2 coletes, 01 com balístico e outro somente a capa e uma bandoleira. No local foram encontrados ainda 4 celulares, 7 pequenas quantidades de pedra (aparentando ser oxi), uma porção de maconha envolta em plástico transparente. (...).”

Em manifestação de id-17094342 o MP/GAECO entendeu que não estão presentes os requisitos mínimos para a caracterização de uma organização criminosa nestes autos originários de flagrante, salientando que há inclusive dúvidas sobre a existência de uma associação criminosa e que não se pode presumir tal existência simplesmente pela audácia do crime, armas de grosso calibre ou quantitativo de pessoas presas em flagrante.

Desta forma,
a priori
, não vislumbro nos autos qualquer prova do crime de organização criminosa, havendo, tão somente, a apreensão de drogas e armas com os flagranteados.

A lei do crime organizado, Lei nº
12.850/2013,
assim dispõe:

Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§1° Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

In casu
, não vislumbro os requisitos acima elencados. Ademais,
considerando-se que os elementos probatórios contidos nos autos não são capazes de demonstrar que o indiciado agia em associação estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, características essas necessárias para a configuração de organização criminosa, art. 1º, § 1º, da Lei n.º 12.850/2013, não há que se falar em competência da vara especializada para processamento e julgamento do feito.

Ressalto que
in casu
, não se mostra nítida a estruturação de tarefas, não se notando sequer hierarquia entre os envolvidos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL E JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA. INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O conceito de organização criminosa se encontra disposto no art. 2º da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional Convenção de Palermo e ainda, no artigo 1º da Lei n.º 12.850/2013.
Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento tipo empresarial, divisão funcional de atividades etc.
Se as informações narram, por ora, o cometimento de crimes em reunião de mais de quatro pessoas, sem as características de organizações criminosas, há delitos cometidos por associação criminosa, previsto em lei geral, o que afasta a competência da Vara Especializada. 2. No caso vertente, as investigações ainda não cessaram, e sequer houve indiciamento, uma vez que a conduta dos sujeitos identificados ainda não foi especificada, havendo, ainda, a possibilidade da participação de demais envolvidos. 3. CONFLITO CONHECIDO para FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA para processar e julgar o feito. Decisão unânime. (TJPA - Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-03-14) (DESTAQUEI)

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM E JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ. APLICAÇÃO DO ART. 66 DA LEI DE JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1O, §1°, DA LEI N° 12.850/2013.
No caso em questão, não há número mínimo necessário de agentes à configuração de uma organização criminosa, bem como certa estruturação de tarefas, não se notando hierarquia entre os envolvidos, estando claro, tão somente, ação em conjunto voltada à facilitação de fugas.
CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, DEVENDO OS AUTOS SEREM REMETIDOS AO JUÍZO SUSCITADO, JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO. (TJPA, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-15, Publicado em 2019-04-17) (destaquei)

Sendo assim, o cometimento dos crimes em questão não revela qualquer característica especial ou estruturação hierarquizada capaz de demonstrar a existência de uma organização apta a atrair a competência da vara de combate ao crime organizado.

Ante o exposto, conheço do conflito e na esteira do parecer ministerial julgo-o procedente, para declarar a competência do MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro/PA.

É o voto.

Belém, 16/12/2023